Tribunal: TJES
Processo: 5001162-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001162-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JANDIRA SOUZA DOS SANTOS
AGRAVADO: SIDNEY MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001162-14.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

JANDIRA SOUZA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
SIDNEY MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

JANDIRA SOUZA DOS SANTOS

interp
ôs
agravo de instrumento em face da decisão (id. 1045178 – Pág. 20), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Mucurici, nos autos do inventário registrado sob o n. 0000018-55.2021.8.08.0034, que nomeou
SIDNEY MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO

como “inventariante, via de consequencia, administradora dos bens do espólio, incluindo o Posto Blumenau Ltda, independentemente da lavratura de termo (CPC, art. 664, caput)”.

Nas razões do recurso (id. 1045177 – Pág. 1-11) alegou a agravante, em síntese, que
1
) “Trata-se de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por ANTONIO BARBOSA SANTOS, nomeou a filha do falecido como inventariante, em detrimento da viúva meeira, ora agravante”; 2) “incorreu o M.M Juiz em
error in judicando
, em verdade fora conduzido a erro pela agravada na medida em que se apresentou nos autos como herdeira possuidora e administradora do espólio, o que não reflete a realidade”; 3) “é cônjuge, viúva e meeira do autor da herança, o Senhor ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, com respectivo vínculo jurídico comprovado pela certidão de casamento de fl. 11 (processo originário), estando esta de fato na administração do espólio até sua abrupta usurpação pela Agravada quando se apresentou como inventariante nos autos”; 4) “houve preterição e usurpação da inventariança por parte da Agravada”; 5) “houve preterição à ordem de preferência estabelecida em lei (617, inciso I do CPC) razão pela qual a decisão objurgada merece, ser objeto de concessão de tutela de urgência recursal (Art. 1.019, inciso I do CPC) para fins de nomear a Agravante como inventariante e administradora de todo o acervo patrimonial do espólio, incluindo o Posto Blumenau, de propriedade da Agravante”; 6) “em momento algum abriu mão do encargo em que a lei lhe confere preferência (inventariante), sendo inclusive um desejo, por direito e honra, de continuar administrando o patrimônio construído ao longo da sua vida, até a finalização do formal de partilha nos autos de origem”; 7) “O acervo patrimonial do espólio é constituído por propriedades rurais, imóvel urbano (habitação da recorrente) e pessoa jurídica no segmento de combustíveis (POSTO BLUMENAU LTDA) os quais a Agravante é proprietária majoritária”; 8) “A Agravada jamais esteve na posse ou administração do espólio, fato comprovado pelo petitório e documentos acostados pela própria agravada no processo de origem (fls. 14/15 – 16/20)”; 9) “desde a assunção da inventariança por parte da agravada a pessoa jurídica (Posto Blumenau) vem sofrendo imensuráveis prejuízos, fato jamais ocorrido desde a instituição da sobredita empresa”; 10) “de acordo com a doutrina e a jurisprudência, em regra, essa ordem de preferência legal deve ser observada pelo juiz, somente sendo admitida a sua inversão em casos excepcionais que justifiquem o afastamento do legitimado anterior, o que não se constata em sede de cognição sumária”; 11) “ainda que não se trate de uma ordem absoluta, não se vislumbra na hipótese dos autos qualquer justificativa plausível para a sua subversão neste momento de tramitação inicial dos autos”; 12) “somente na falta do cônjuge é que o Juiz poderá nomear as pessoas arroladas nos demais incisos da norma, a começar pelo herdeiro que se achar na posse e administração dos bens que integralizam o espólio e como acima delineado a Agravada jamais esteve na administração dos bens do espólio, fato comprovado pelos documentos de fls. 14/20”; 13) “Não há razão para subversão da ordem, haja vista que a agravante e o de cujus estavam convivendo maritalmente ao tempo do óbito, já que, quanto ao vínculo jurídico do casamento, não há dúvidas, conforme se vê da certidão de casamento de fl. 11”; 14) “no casamento a presunção é a de que os cônjuges estejam convivendo e não o contrário”; 15) “não se poderia alijar a Agravante do exercício da inventariança apenas com base no acervo documental trazido pela agravada”; 16) “demonstrado está que não fora obedecida a ordem preferencial expressa no artigo 617 do CPC, pelo que, desde já, se espera a reforma da r. Decisão ora combatida para que seja nomeada a Agravante como inventariante nos autos de origem, com sua consequente nomeação como administradora de todo o acervo patrimonial do espólio, incluído o POSTO BLUMENAL LTDA o qual é proprietária majoritária”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id. 1047012 – Pág. 1-5).

Sem contrarrazões (id. 1151453 – Pág. 1).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de sua intervenção (id. 1563301 – Pág. 1-2).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
2
5
de
agosto
de 20
2
1
.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001162-14.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

JANDIRA SOUZA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
SIDNEY MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Jandira Souza
d
os Santos

interp
ôs
agravo de instrumento em
face da decisão (id. 1045178 – Pág. 20), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Mucurici, nos autos do inventário do patrimônio deixado por Antonio Barbosa Santos, registrado sob o n. 0000018-55.2021.8.08.0034, que nomeou
Sidney Maria Barbosa
d
o Nascimento
como “inventariante, via de consequencia, administradora dos bens do espólio, incluindo o Posto Blumenau Ltda, independentemente da lavratura de termo (CPC, art. 664, caput)”.

Nas razões do recurso (id. 1045177 – Pág. 1-11) alegou a agravante, em síntese, que
1
) “Trata-se de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida nos autos de origem, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por ANTONIO BARBOSA SANTOS, nomeou a filha do falecido como inventariante, em detrimento da viúva meeira, ora agravante”; 2) “incorreu o M.M Juiz em
error in judicando
, em verdade fora conduzido a erro pela agravada na medida em que se apresentou nos autos como herdeira possuidora e administradora do espólio, o que não reflete a realidade”; 3) “é cônjuge, viúva e meeira do autor da herança, o Senhor ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, com respectivo vínculo jurídico comprovado pela certidão de casamento de fl. 11 (processo originário), estando esta de fato na administração do espólio até sua abrupta usurpação pela Agravada quando se apresentou como inventariante nos autos”; 4) “houve preterição e usurpação da inventariança por parte da Agravada”; 5) “houve preterição à ordem de preferência estabelecida em lei (617, inciso I do CPC) razão pela qual a decisão objurgada merece, ser objeto de concessão de tutela de urgência recursal (Art. 1.019, inciso I do CPC) para fins de nomear a Agravante como inventariante e administradora de todo o acervo patrimonial do espólio, incluindo o Posto Blumenau, de propriedade da Agravante”; 6) “em momento algum abriu mão do encargo em que a lei lhe confere preferência (inventariante), sendo inclusive um desejo, por direito e honra, de continuar administrando o patrimônio construído ao longo da sua vida, até a finalização do formal de partilha nos autos de origem”; 7) “O acervo patrimonial do espólio é constituído por propriedades rurais, imóvel urbano (habitação da recorrente) e pessoa jurídica no segmento de combustíveis (POSTO BLUMENAU LTDA) os quais a Agravante é proprietária majoritária”; 8) “A Agravada jamais esteve na posse ou administração do espólio, fato comprovado pelo petitório e documentos acostados pela própria agravada no processo de origem (fls. 14/15 – 16/20)”; 9) “desde a assunção da inventariança por parte da agravada a pessoa jurídica (Posto Blumenau) vem sofrendo imensuráveis prejuízos, fato jamais ocorrido desde a instituição da sobredita empresa”; 10) “de acordo com a doutrina e a jurisprudência, em regra, essa ordem de preferência legal deve ser observada pelo juiz, somente sendo admitida a sua inversão em casos excepcionais que justifiquem o afastamento do legitimado anterior, o que não se constata em sede de cognição sumária”; 11) “ainda que não se trate de uma ordem absoluta, não se vislumbra na hipótese dos autos qualquer justificativa plausível para a sua subversão neste momento de tramitação inicial dos autos”; 12) “somente na falta do cônjuge é que o Juiz poderá nomear as pessoas arroladas nos demais incisos da norma, a começar pelo herdeiro que se achar na posse e administração dos bens que integralizam o espólio e como acima delineado a Agravada jamais esteve na administração dos bens do espólio, fato comprovado pelos documentos de fls. 14/20”; 13) “Não há razão para subversão da ordem, haja vista que a agravante e o de cujus estavam convivendo maritalmente ao tempo do óbito, já que, quanto ao vínculo jurídico do casamento, não há dúvidas, conforme se vê da certidão de casamento de fl. 11”; 14) “no casamento a presunção é a de que os cônjuges estejam convivendo e não o contrário”; 15) “não se poderia alijar a Agravante do exercício da inventariança apenas com base no acervo documental trazido pela agravada”; 16) “demonstrado está que não fora obedecida a ordem preferencial expressa no artigo 617 do CPC, pelo que, desde já, se espera a reforma da r. Decisão ora combatida para que seja nomeada a Agravante como inventariante nos autos de origem, com sua consequente nomeação como administradora de todo o acervo patrimonial do espólio, incluído o POSTO BLUMENAL LTDA o qual é proprietária majoritária”.

O Código de Processo Civil estabelece:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

(...)

A respeito do tema o colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 02-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 05-04-2019).

Em idêntico sentido: “‘A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto’ (REsp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).” (AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 15-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2018).

No caso, não foi levado ao conhecimento do douto Juízo
a quo
nenhum fato hábil a justificar a inobservância da ordem estabelecida no mencionado art. 617 do Código de Processo Civil para a nomeação de inventariante, ou, se o foi, isso não está mencionado na decisão recorrida. Destarte, não há razão para que aquela gradação seja excepcionada.

Posto isso, dou provimento ao agravo de instrumento, ratifico a decisão na qual foi antecipada a tutela recursal almejada, reformo a decisão recorrida e nomeio como inventariante do espólio de Antonio Barbosa Santos o cônjuge sobrevivente senhora Jandira Souza dos Santos (a agravante), sem prejuízo de eventual remoção dela do encargo, desde que com observância dos princípios do devido processo legal e do contraditório e por decisão fundamentada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001162-14.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

JANDIRA SOUZA DOS SANTOS
.

AGRAVAD
A
:
SIDNEY MARIA BARBOSA DO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. INOBSERVÂNCIA
.
RECURSO
PROVIDO.

1.
–

Dispõe o
artigo 617 do Código de Processo Civil
que o
juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I – o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II – o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III – qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
(
...
)

2.
–

O
colendo Superior Tribunal de Justiça
“
firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto. Precedentes” (AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 02-04-2019, data da publicação/fonte: DJe 05-04-2019). E igual sentido:
“‘A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto’ (R
E
sp n. 1.537.292/RJ, Min. Rel. R
icardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma
, julgamento em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)” (STJ, AgInt no AREsp 1235431/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 15-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-05-2018).

3. –
No caso, não foi levado ao conhecimento do douto Juízo
a quo
nenhum fato hábil a justificar a inobservância da ordem estabelecida no mencionado art. 617 do Código de Processo Civil para a nomeação de inventariante, ou, se o foi, isso não está mencionado na decisão recorrida. Destarte, não há razão para que aquela gradação seja excepcionada.

4. –
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em
,

à unanimidade,
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.